Tribunal: TJSP
Processo: 2010763-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000082790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2010763-31.2020.8.26.0000, da Comarca São Caetano do Sul, em que é
agravante CÉSAR ROGÉRIO OLIVA, é agravado VBNEWS EDITORA DE JORNAIS
E LIVROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2010763-31.2020.8.26.0000
Voto no 24.640
Agravo de Instrumento No 2010763-31.2020.8.26.0000 Comarca: São Caetano do Sul
Agravante: César Rogério Oliva
Agravado: Vbnews Editora de Jornais e Livros Ltda
Voto no 24.640
Agravo de Instrumento. Ação de direito de resposta c.c
indenização por danos morais. Tutela de urgência indeferida.
Insurgência. Não acolhimento. Ausência de elementos de
prova que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. Decisão
mantida, nos limites da cognição do agravo. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra a r.
decisão proferida em ação de direito de resposta c.c indenização por danos morais (pág.
54 do processo originário; pág. 71 destes), que indeferiu o pedido de tutela provisória de
urgência, ante a ausência de requisito legal, qual seja, a comprovação inequívoca da
existência do direito alegado.
Insurge-se o Autor, em síntese, para requerer a concessão
da tutela de urgência pretendida, qual seja, a concessão do direito de resposta pelo Réu,
previsto em Lei Federal no 13.188/15, para que o texto elaborado pelo ora Agravante
seja publicado imediatamente na próxima edição do jornal, sob pena de lhe causar
prejuízos ainda maiores que os já causados por publicação de notícia falsa realizada pelo
ora Agravado. Enuncia que é advogado e vereador na cidade de São Caetano do Sul
(legislatura 2017/2020) e como qualquer cidadão necessita zelar por sua imagem e boa
reputação. Assevera que, em 27.10.18, o Réu publicou em sua edição 1891 a notícia
falsa, difamatória e caluniosa, de que o ora Agravante defendia projeto de construção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2010763-31.2020.8.26.0000
Voto no 24.640
um lixão a céu aberto no bairro Fundação/SCS, o que foi reiterado em 13.12.19, na
edição 1948, também com a tiragem de 10.000 exemplares, e que além da matéria no
corpo do veículo de informação, a capa do jornal também estampou a imagem do
Agravante sem permissão e em conjunto com a imagem de um lixão a céu aberto, com
claro intuito ofensivo e de denegrir sua imagem política na cidade. Sustenta que
notificou o Agravado, por meio de carta registrada, para requerer seu direito de resposta,
porém o Réu não o concedeu, o que ocasionou a propositura da presente ação.
Argumenta que o texto elaborado como direito de resposta é proporcional às matérias
caluniosas e difamatórias publicadas contra o ora Agravante. Entende que a r. decisão
agravada merece ser reformada, pois presentes os requisitos legais do artigo 300 do
CPC, considerado que foram juntadas todas as provas necessárias para tanto, ou seja, as
duas edições dos jornais com as notícias difamatórias e caluniosas que atentaram contra
sua honra e imagem, o pedido de direito de resposta e a resposta do Agravado com a
negativa do direito de resposta ora pretendido.
Recurso tempestivo, com preparo anotado (págs. 16/17).
Não foi concedida a tutela antecipada recursal pleiteada.
Dispensado o cumprimento do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, este
em razão de ainda não ocorrida a citação (pág. 77).

É o relatório.
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
sede de antecipação de tutela. Desse modo, a questão a ser examinada deve ficar adstrita
ao preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o
exame aprofundado das teses suscitadas pelo Agravante, sob pena de prejulgamento do
mérito, bem como de supressão de um grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2010763-31.2020.8.26.0000
Voto no 24.640
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15).

Pelo que se extrai da exordial, o ora Agravante se trata de
vereador na cidade de São Caetano do Sul e ingressou com a presente ação na qual
requereu tutela de urgência, para que lhe seja concedido o direito de resposta, com a
publicação do texto por ele elaborado no jornal da Ré, que é veiculado naquele
município.
No entanto, não se verifica, em sede de antecipação de
tutela, elementos que evidenciem o direito alegado ou mesmo o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, notadamente porque o Agravante, por ser pessoa
pública, está sujeito à exposição pela mídia. Em sede de cognição sumária, parece que a
publicação realizada pela Ré apenas retrata proposta exposta pelo próprio vereador na
Câmara Municipal (págs.48/49 destes). Ademais, também não se vislumbra o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo que autorizem a concessão da tutela antes
de oportunizar o contraditório, considerado que tal polêmica pode vir a ser esclarecida e
solucionada no presente processo, sem a urgência pretendida pelo Autor.
Neste contexto, ausentes os requisitos legais autorizadores
para a antecipação da tutela pleiteada, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida,
sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante eventual
dilação probatória, preservado o contraditório.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator